Tribunal: TJMT
Processo: 0011565-79.2013.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0011565-79.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 335.948.303-06 (RECORRIDO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JOSE ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 335.948.303-06 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo não tendo ocorrido manifestação sobre condenação do Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal circunstância não influenciou o resultado final do julgamento, porquanto o presente feito tramitou perante a justiça comum e somente foi encaminhado à Turma Recursal, com base no IRDR no 85560/2016, sendo que na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição já houve condenação da parte requerida/recorrente a este título e, em montante condizente com o disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

A omissão que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquela que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e reconheceu que a parte autora tem direito
de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na
Lei Municipal no 568/99, desde de 24.06.2005, mas, ante ao reconhecimento da prescrição das obrigações vencidas há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a partir de 02.09.2008
até o mês de dezembro de 2011, quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011
.

A Embargante alega que a Turma Recursal conheceu do recurso dando parcial provimento, porém foi omissa quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em face do requerido.

Enfatiza que nos termos da legislação, o vencido em segundo grau está obrigado à pagar honorários advocatícios à parte contrária; vejamos o que consta do art. 53 (sic), da Lei 9.099/95.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, para o fim de condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020